Tribunal: TJBA
Processo: 8058252-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058252-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROZEMBERG DE CASTRO SOUZA NERY

Advogado(s)
:
REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO DE REMOÇÃO
VERSUS
NOMEAÇÃO INICIAL. PRECEDÊNCIA DO MOVIMENTO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO. O direito à remoção, embora pautado pela conveniência e oportunidade da Administração Pública, conforme previsão do art. 74, inciso II, da Lei Estadual nº 11.370/2009, não se exime do controle de legalidade. A alegação de inexistência de vaga no Anexo inciso II do Edital DPT/BA nº 001/2025, sustentada pelo Agravante, resta gravemente fragilizada pela emissão da Portaria nº 0028, de 19 de março de 2025, que classificou o Agravado em 1º lugar para a referida localidade, e, mormente, pela Portaria nº 51524845, de 22 de abril de 2025, que designou a nova servidora para a referida vaga, demonstrando a necessidade superveniente ou preexistente do efetivo. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, incluindo o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, estabelece de forma categórica que a movimentação interna de servidores já pertencentes ao quadro, seja por remoção ou redistribuição, possui precedência temporal e lógica sobre o provimento inicial de cargos por candidatos aprovados em concurso público. Preenchida a necessidade de serviço com o surgimento da vaga (evidenciado pela nomeação da nova concursada), a Administração deveria ter priorizado a oferta dessa vaga aos servidores já em exercício que participavam do processo de remoção, em observância ao princípio da legalidade administrativa e à proteção da expectativa de direito gerada pelas publicações do certame de remoção. A revogação da liminar de primeiro grau implicaria o risco iminente de consolidação da ocupação da vaga por terceiro, tornando a eventual concessão definitiva da segurança ao Agravado, no mérito da ação originária, inócua ou de custosa e ineficiente implementação. O perigo de ineficácia do provimento final para o Agravado supera o alegado prejuízo genérico ao serviço público, sobretudo porque o argumento da necessidade de preenchimento da vaga foi suscitado pela própria Administração em detrimento do direito de precedência do servidor interno.
A
gravo de Instrumento improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8058252-68.2025.8.05.0000, em que figuram, como
agravante,
ESTADO DA BAHIA

e, como agravado,
ROZEMBERG DE CASTRO SOUZA NERY.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao presente Agravo de Instrumento
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA